Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA À APELADA FALECIDA (MANDATO REPRESENTAÇÃO OU EM CAUSA PRÓPRIA). INEXISTÊNCIA DE CARÁTER IN REM SUAM. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA FALECIDA EM TRANSFERIR O IMÓVEL PARA O SEU NOME. REALIZAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS PELOS APELANTES COM TERCEIRA PESSOA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Verificando-se que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados em sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Acerca do mandato em causa própria (art. 685 do Código Civil), é importante ressaltar que “A procuração em causa própria (in rem suam) é negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Tal poder atuará como fator de eficácia de eventual negócio jurídico de disposição que vier a ser celebrado. Contudo, até que isso ocorra, o outorgante permanece sendo titular do direito (real ou pessoal) objeto da procuração, já o outorgado apenas titular do poder de dispor desse direito, sem constituir o instrumento, por si só, título translativo de propriedade” (REsp n. 1.345.170/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 17/6/2021.).
3. A partir do reexame dos fatos e provas dos autos, verifica-se que o instrumento de mandato outorgado pelos apelantes à falecida apelada não contém todos os elementos para a sua configuração como sendo in rem suam (art. 685 do Código Civil), afigurando-se instrumento de representação, cujos efeitos cessam pela morte de uma das partes (art. 682, II, do Código Civil).
4. No mandato cuja natureza jurídica controvertem as partes, não houve referência à forma de pagamento ou de quitação do preço relativa ao imóvel cuja obrigação de transferência os apelantes pretendem perfectibilizar em face da apelada falecida, de sorte que ele não se afigura como mandato em causa própria. Aliado a isso, percebe-se que, na mesma data em que outorgada a referida procuração, os apelantes firmaram com terceira pessoa, filha da falecida apelada, instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações, tendo por objeto o imóvel cuja obrigação de transferência pretendem os autores. Dessa maneira, não obstante o alegado, inexiste demonstração efetiva de que fosse a falecida apelada a responsável pela obrigação de transferir o bem, mormente quando se observa, de forma cabal, que os direitos sobre o imóvel foram cedidos a outra pessoa, a qual nem é parte no presente processo.
5. Não houve excessividade na fixação do valor da verba honorária de sucumbência, que foi estabelecida no mínimo percentual legal (art. 85, § 2o, do CPC) pelo Juiz de primeiro grau, não sendo hipótese de fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), uma vez que o valor atribuído à causa não é baixo.
6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.